Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE PATERNIDADE E RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. ABANDONO AFETIVO DO PAI BIOLÓGICO EM RELAÇÃO À FILHA. MODIFICAÇÃO DO NOME PARA SUPRIMIR PATRONÍMICO PATERNO. RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. JUSTO MOTIVO. ART. 57 DA LEI 6.015/75. PAI SOCIOAFETIVO. MULTIPARENTALIDADE. MELHOR INTERESSE DO DESCENDENTE. POSSIBILIDADE DE DESLIGAMENTO DO PODER FAMILIAR BIOLÓGICO.

1. De acordo com os artigos 226 e 229 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade e os pais possuem o poder familiar como um dever, cabendo-lhes assistir, criar e educar os filhos menores, com o estabelecimento das bases para uma vida digna.

2. A ausência dos laços afetivos transforma o núcleo familiar, que deve ser de amparo e educação, em referência de insegurança e hostilidade, de forma que o convívio do indivíduo com o sobrenome dos ascendentes pode ocasionar desconforto e sofrimento psíquico, motivo pelo qual a jurisprudência vem entendendo que o rol da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) deve ser flexibilizado diante de circunstâncias excepcionais, como é o caso do abandono afetivo.

3. O artigo 16 do Código Civil estabelece que (t)oda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 3.1. Em regra, o nome faz parte do direito da personalidade do indivíduo e é imutável, admitindo-se, contudo, sua alteração nas hipóteses expressas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial, com fundamento no artigo 57 da Lei 6.015/75.

4. O direito ao nome e sobrenome envolve não apenas o direito registral, mas trata-se essencialmente de direito fundamental, cujo sentido primordial é a tutela da dignidade da pessoa humana.

5. O abandono afetivo configura justo motivo capaz de admitir a supressão do sobrenome paterno ou materno.

6. O pedido de desfiliação deve ser compreendido como de desligamento do vínculo do poder familiar biológico em decorrência do manifesto prejuízo causado aos direitos da personalidade da autora. 6.1. O reconhecimento da pluriparentalidade desafia, nos termos do RE n. 898.060, que a interpretação ocorra no melhor interesse do descendente. (STF, Tribunal Pleno, RE. n. 898.060, Rel. Min. LUIZ FUX, julgamento: 21/09/2016). 6.2. No caso dos autos, o incontroverso abandono afetivo é razão suficiente para demonstrar a repulsa da descendente em manter o registro de filiação do pai biológico. 6.3. A existência de reconhecimento prévio de parentalidade socioafetiva em favor de P. H. F. P. fulminou o interesse de agir em relação ao ajuizamento de possível ação de adoção unilateral de adulto, mas não impede a observância do artigo 43 do ECA, no sentido de que a ruptura do vínculo seja pleiteada no melhor interesse do descendente.

7. Apelação cível conhecida e integralmente provida.